Tribunal: TJDFT
Processo: 0716680-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716680-57.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE RÉU: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Ação Rescisória opostos por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE em face de Despacho (ID 13958873) que tornou sem efeito o alvará de ID 11355794 no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Após a réplica do Autor/Embargado, este Juízo o intimou para comprovar a efetivação do depósito prévio, na forma do Art. 968, II, do CPC. Acostado o comprovante no ID 4609909. Este Juízo julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória por força do Art. 332, § 1o e Art. 487, inc. II, c/c Art. 968, § 4o e Art. 975, todos do CPC. Após embargos do Ré/Embargante, este Juízo deu provimento aos Embargos para integrar à decisão a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da parte contrária, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após novos embargos do Réu/Embargante, este Juízo deu provimento aos embargos para integrar à decisão a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da parte contrária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). O Ré/Embargante apresentou pedido de cumprimento de Sentença no ID 7760884. Acostado aos autos o comprovante de pagamento de custas no ID 8126818 pelo Autor/Embargado referente à ação rescisória. O Executado/Embargante peticionou pelo não arquivamento no ID 8886213, visto que havia peticionado pelo cumprimento de Sentença. O Despacho de ID 9012235 intimou a parte Ré/Embargante para recolher as custas do pedido de cumprimento de Sentença. A parte Embargante juntou aos autos no ID 9261921 planilha de débitos judiciais contendo como total geral o montante de R$ 576,52 (quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e o comprovante de pagamentos das custas judiciais. Em petição de ID 9453316, o Embargado argumentou pela quitação dos R$ 50,00 (cinquenta reais) já depositados em Juízo, tornando o montante apresentado pela parte Embargante reduzido a R$ 526,52 (quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos). Na Decisão de ID 9671734, este Juízo acrescentou ao débito a multa de 10 % e honorários, também de 10%, em consonância com o §1o do Art. 523 do CPC e argumentou que não merece prosperar a alegação do Embargado de que os cálculos estariam errados, tendo em vista que o depósito realizado na interposição não se destina ao pagamento dos honorários advocatícios. A parte Embargada realizou o pagamento total do débito no valor de R$ 697,58 (seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme comprovante de pagamento de ID 9832600, diretamente em uma conta de titularidade da própria Embargante, porém esta última requer a liberação do pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais) consoante comprovante de depósito judicial de ID 4609909 de março de 2018. Este Juízo determinou a expedição de Alvará para a parte Embargante em Decisão de ID 10066159. A parte Embargada concordou com a expedição de alvará de levantamento e manifestou-se pela extinção do feito pelo adimplemento integral da obrigação no ID 10172164. Em Decisão de ID 10219418, este Juízo chamou o feito à ordem e retificou a Decisão de ID 10066159. O Alvará foi disponibilizado nos autos no ID 11355794 a favor da parte Embargante. Em petição de ID 12963401, a parte Embargante manifestou-se pela expedição de mandado de pagamento eletrônico. O Despacho embargado de ID 13958873 tornou sem efeito o alvará de ID 11355794, pontuou que a parte Embargada realizou o pagamento total do débito, sendo o alvará no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) destinados à parte Embargada a fim de quitação no débito e observou que o CPC autoriza em seu artigo 906, § único, que a substituição do mandado de levantamento pela transferência de valores ocorra somente quando estes encontrarem-se depositados em conta judicial. Além disso, intimou ambas as partes para se manifestar. O Alvará foi disponibilizado nos autos no ID 14011111 a favor da parte Embargada. A parte Embargada IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE manifestou-se pela expedição do alvará em seu nome, arquivamento e pela ciência do Despacho de ID 13958873, sem recurso. A parte Embargante FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL opôs embargos de declaração do Despacho de ID 13958873 alegando obscuridade. Em contrarrazões aos Embargos no ID 14742154, a parte Embargada IVO CELSO DE ANDRADE DUARTE requer o não provimento do recurso, condenação do Embargante com base no Art. 1.026, §2o, CPC e expedição de novo alvará de levantamento. É o relatório. DECIDO com fulcro no Art. 1.024, §2o, CPC. Despacho de ID 13958873 possui conteúdo decisório. Registro, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas/em desacordo umas com as outras. O despacho embargado, todavia, ao contrário do alegado pela embargante, é claro ao apresentar as razões que amparam a decisão. Convém mencionar que os Embargos declaratórios não possuem o condão de reformar a Decisão como disposto pelo Embargante. Como alegado pelo Embargado e consoante o STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) A Decisão de ID 9671734 havia bem pontuado, verbis: “Conforme já explicitado no despacho de ID 9444109 o depósito que o Executado (Embargado) alega não ter sido contabilizado/descontado do cálculo realizado pelos Exequentes (Embargante) foi realizado a título de depósito prévio (art. 968, II, CPC) exigido para a interposição da Ação Rescisória: de acordo com o § 3o do supracitado artigo este depósito constitui requisito imprescindível, devendo a inicial ser indeferida no caso de sua ausência; não merece provimento, portanto, a alegação do Executado (Embargado) embasada nesta fundamentação (de que os cálculos estariam errados), tendo em vista que o depósito realizado na interposição não se destina ao pagamento dos honorários advocatícios.” Naquele momento, não se vislumbrava o alvará em favor do Embargado pelas razões suscitadas, visto que o depósito realizado na interposição não se destina ao pagamento dos honorários advocatícios. Já o Despacho embargado (ID 13958873) indicou: “O pagamento foi comprovado na data de 10/7/2019, dentro do prazo para pagamento voluntário, e sendo assim livre da incidência da multa prevista no § 1° do artigo em comento, 523 do CPC. Portanto, deve se ver decotado do pagamento efetuado a maior pelo executado aquela parte que se refere à multa aplicada na decisão de ID 9671734, penúltimo parágrafo, motivo pelo qual torno sem efeito este mesmo parágrafo. A mais, verifica-se que a parte Executada/Autora realizou o pagamento total do débito, conforme comprovante de pagamento de ID 9832600, diretamente em uma conta de titularidade da própria Ré/Exequente, porém esta última requer a liberação do pagamento mediante substituição do mandado de levantamento para transferência eletrônica daquele valor depositado judicialmente a seu favor. Inicialmente, deve a parte credora observar que o CPC autoriza em seu artigo 906, § único, que a substituição do mandado de levantamento pela transferência de valores ocorra somente quando estes encontrarem-se depositados em conta judicial. Portanto, para fins de regularizar o trâmite processual, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão e arquivamento do feito. Desde já, proceda-se a Secretaria da 1a Câmara à expedição de alvará e posterior liberação ao Executado/Autor, dentro do mesmo prazo acima concedido para manifestação, dos valores existentes e atualizados na conta judicial constante do comprovante de ID 4609909, datado de 07/03/2018.” A Decisão de ID 5492391 julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo Embargado por força dos Arts. 332, § 1o e Art. 487, inc. II, c/c Art. 968, § 4o e Art. 975, todos do CPC, logo, o depósito feito no ID 4609909 no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo Autor/Embargado é convertido em multa e, como já foi pago a totalidade da dívida pelo Autor/Embargado no ID 9832600, deve ser restituído ao Autor/Embargado como se extrai do Art. 968, II, CPC: “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.” Por fim, o embargado requer a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizada da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 14742154). Não configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração, na qual o embargante aponta um dos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, cuja pretensão, embora não tenha sido acolhida, ostente fundamento jurídico. Nesse sentido: AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TERMO FINAL. IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. I - São devidos aluguéis pela locatária até a data da imissão do locador na posse do imóvel, pois ficou privado de usufruir do bem que lhe pertence. II - A inexistência da contradição apontada, por si só, não caracteriza os embargos de declaração opostos da r. sentença como manifestamente protelatórios, art. 1.026, § 2o, do CPC. Excluída a multa imposta ao autor. III - Apelação provida. (Acórdão n.1057053, 20150710144197APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: 318/343) Afasto, portanto, a condenação pretendida. Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Proceda-se a Secretaria da 1a Câmara à expedição de alvará contendo o número da conta judicial 4800109443242 em favor do Embargado. Autue-se os autos de Ação Rescisória para Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020 20:23:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador